Tribunal: STF
Processo: RE 68090
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA NÃO NEGA VIGENCIA
AO D. LEI N. 58, DE 1937, A DECISÃO QUE RESCINDE, POR MORA NÃO
PURGADA, NEM ANTES NEM DEPOIS DA CITAÇÃO PARA A CAUSA, A PROMESSA DE
VENDA DE CASA URBANA, EM TERRENO NÃO LOTEADO, A QUAL CONTINHA
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA, SEM EMBARGO DA QUAL O CREDOR
INTERPELOU O DEVEDOR PARA PAGAMENTO EM 5 DIAS, SÓ INICIANDO A AÇÃO
DEPOIS DE MUITO MAIS DE 30 DIAS.